Tribunal: TCU
Processo: 006.918/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundação Nacional de Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1257/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.108/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 1486/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1257/2024-TCU-Primeira Câmara , endereçada à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no sentido de que, com base no art. 60 da portaria interministerial 424/2016, "caso exista, na conta específica do termo de compromisso, saldo financeiro decorrente dos repasses federais não utilizados, solicite à instituição financeira a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas"; Considerando que, como informou a unidade instrutiva, foi encaminhado comprovante do recolhimento do saldo de R$ 29.361,69 à conta da Funasa; Considerando que a unidade instrutiva propôs considerar cumprida a determinação. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1257/2024-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 000.108/2022-7 e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 35-36), à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.918/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.